Tribunal: STF
Processo: RE 103699
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPUGNANDO DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POIS O AGRAVO REGIMENTAL E APENAS CABIVEL NAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART-317 'CAPUT', DO RI/STF.
PRECEDENTE.